Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714053-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAGDA MARIA DE NAPOLIS, EDUARDO NAPOLIS CANHIM, MAGDA MARIA DE NAPOLIS, VANESSA BALDONI FIGUEIREDO NAPOLIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS e do sistema de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI (ID 34996448). O agravante alega que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamentos com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que carrega nos autos da execução. Ressalta que quando não são encontrados bens para a satisfação do débito o prazo prescricional é iniciado se o processo ficar sem andamento. Alega que para promover o andamento do feito com a localização de bens e valores foram requeridas pesquisas em órgãos públicos que são essenciais para o andamento da demanda e não poderiam ser indeferidas. Afirma que a negativa da tutela judicial causa nítido prejuízo ao agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, principalmente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarretam o início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito. Defende que é razoável e proporcional a consulta no CCS e no DOI porque não ocorreu pagamento voluntário e as demais diligências foram infrutíferas. Aduz que o indeferimento fere os princípios da cooperação e da utilidade, tendo em vista que as informações somente podem ser obtidas pelo Poder Judiciário e o exequente tem o direito de perseguir a satisfação do crédito. Registra que a pesquisa no CCS localiza transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Argumenta que a consulta para localizar bens ou valores passíveis de penhora não caracteriza a violação do direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal porque os sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança. Sustenta que o risco de lesão grave ou de difícil reparação foi comprovado porque há risco de a parte agravante não receber o seu crédito, tendo em vista que tenta localizar bens da parte devedora há muito tempo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que os autos originários não sejam remetidos para o arquivo, suspendendo-se o prazo prescricional. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão de ID 122238197 da origem seja reformada, devendo ser deferidas as pesquisas, conforme requerido no ID 121652947 da origem por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução. Preparo regular (ID’s 34996446 e 34996447). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a concessão do efeito suspensivo, pois se limitou a alegar que os autos originários podem ser remetidos ao arquivo. Entretanto não se verifica risco de dano porque o desarquivamento pode ocorrer quando forem encontrados bens e a decisão ainda determina que seja certificado se já se esgotou o prazo de um ano de suspensão, portanto, não há risco de iminente extinção do feito. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora